Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733391-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSEMBERG BORGES DE ARRUDA RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pelos recorridos nas Contrarrazões ao RECURSO INOMINADO interposto, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada, sob pena de revogação do benefício. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator